Tribunal: TJDFT
Processo: 0715691-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO LOCALIZADO E APREENDIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA DEDUZIDO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
I. Sentença definitiva proferida depois do trâmite regular do processo, ou seja, isenta de error im procedendo, não pode ser anulada porque o credor fiduciário deixou, a tempo e modo, de alegar que o veículo foi devolvido ao devedor fiduciante e de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução.
II. Cumprida a liminar de busca e apreensão e proferida sentença consolidando a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, encontra óbice na preclusão pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva deduzido em sede de apelação.
III. Apelação conhecida e desprovida.